Tribunal: STF
Processo: ARE 1378313
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “Remessa necessária - Ação revisional de contrato - Município de Teófilo Otoni - empréstimo bancário - antecipação de receita orçamentária - prescrição - prazo quinquenal - Decreto 20.910, de 1932— princípio da isonomia - precedentes do STJ - sentença confirmada - apelação a que se nega provimento. 



    1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, em justo reconhecimento do princípio da isonomia, a prescrição contra a Fazenda Pública também é regida pelo Decreto 20.910, de 1932, quando não houver prazo em outra lei específica. 



    2. É quinquenal o prazo prescricional para revisão de contrato firmado diretamente entre o ente público e instituição financeira”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a não recepção do Decreto 20.910/1932, e, como consequência, a aplicação do prazo prescricional previsto no Código Civil de 2002.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 20.910/32) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso destes autos, por se tratar de contrato de crédito firmado diretamente entre o Município e a instituição financeira, aplicam-se as regras relativas à Fazenda Pública, e quanto à prescrição, o Decreto 20.910, de 1932, nos termos dos precedentes do STJ por mim citados. 



    Portanto, verificado que a data do último pagamento ocorreu em janeiro de 1996, e a ação foi proposta apenas em dezembro de 2012, de fato ocorreu a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. 



    Com relação ao termo inicial, este ocorreu a partir da finalização do contrato, oportunidade na qual nasceu a pretensão da Fazenda Pública de discutir eventuais danos relativos à avença”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 727220 AgR, Re. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.06.2013)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. ALTERAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 20.910/32. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.5.2008. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 753881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.06.2013)



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.367.175, Rel. Min. Presidente, DJe 16.2.2022; ARE 1.314.687, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.5.2021; RE 1.205.876, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.5.2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente